Tribunal: TJDFT
Processo: 0746819-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746819-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELDA PINHEIRO TAVARES AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Giselda Pinheiro Tavares que, antes do julgamento, peticionou requerendo a desistência do recurso, em razão de acordo realizado no Juízo a quo, e a retirada da pauta de julgamento (Id 23159350). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 20836702, p. 78). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Recurso formulado no Id 23159350, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora